Tribunal: TJMT
Processo: 1029343-41.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029343-41.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (AGRAVANTE), DAYANE FERREIRA LEITE - CPF: 036.782.931-23 (AGRAVADO), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EXTINTA – IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DO BEM – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – TABELA FIPE – COMPENSAÇÃO DESCABIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso específico de impossibilidade de devolução do bem, cabe ao credor fiduciário promover a restituição do equivalente em dinheiro, com base no valor previsto na Tabela FIPE, na data da
apreensão
,
devidamente atualizada.

Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da
causa
, deve essa base de cálculo ser atualizada monetariamente desde a data do ajuizamento (Súmula
14
/STJ).

A
compensação
nos moldes requerido, significaria o reconhecimento, de modo indireto, da procedência da
ação
de
busca
e
apreensão
.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1029343-41.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A.

AGRAVADO: DAYANE FERREIRA LEITE

Proc. referência
: Cumprimento de Sentença nos autos de Ação de Busca e Apreensão n. 1000033-74.2020.8.11.0006 - 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto por Banco J. Safra S.A. de decisão que na Ação de Busca e Apreensão em fase de Cumprimento de Sentença, movido por Dayane Ferreira Leite,
rejeitou
a Impugnação ao cumprimento de sentença, bem como homologou os cálculos apresentados pela exequente referente ao valor dos honorários advocatícios sucumbenciais de R$6.463,76 (seis mil quatrocentos e sessenta e três reais e setenta e seis centavos) e, ainda, converteu a obrigação em perdas e danos e, consequentemente, homologou o valor de R$ 87.856,30 (oitenta e sete mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e trinta centavos).

O agravante sustenta que a quantia requerida pela parte agravada é indevida, diante do excesso no cálculo da execução, que os valores da tabela FIPE e da multa foram realizados à maior.

Aduz que o valor total correto da execução é de R$ 89.185,71 (oitenta e nove mil cento e oitenta e cinco reais e setenta e um centavos), conforme demonstrado nos cálculos e parecer contábil elencados à Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

Afirma a possibilidade de aplicação do instituto da compensação de valores, ao argumento de que é credora da quantia de quantia de R$72.576,41 (setenta e dois mil quinhentos e setenta e seis reais e quarenta e um centavos), bem assim a legalidade da alienação do bem objeto da garantia fiduciária.

Alega ainda que já realizou o pagamento referente aos honorários advocatícios, no montante de R$7.756,52 (sete mil, setecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), qual seja, o valor atualizado em 10% a título de honorários advocatícios e mais 10% sobre o valor de R$ 6.463,76 (seis mil e quatrocentos e sessenta e três reais e setenta e seis centavos).

Pugna pelo provimento do Agravo para que seja reformada a decisão agravada a fim de impedir a adoção de quaisquer medidas de constrição.

Sem contraminuta (Certidão – id. 202667170).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O agravante pretende suspender os efeitos da decisão que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença e homologou os cálculos apresentados pela exequente, ora agravada.

Na origem, trata-se de Cumprimento de Sentença que objetiva receber valores a título de honorários advocatícios de sucumbência na quantia de R$ 6.463,76 (seis mil quatrocentos e sessenta e três reais e setenta e seis centavos), bem como a restituição do veículo marca Chevrolet modelo Onix Joy Placa QCW 0280 Chassi 9BGKL48U0KB167838, ou o depósito a título de perdas e danos no valor de R$ 87.856,30 (oitenta e sete mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e trinta centavos).

Pois bem. Da análise do trâmite processual na origem, nota-se que a decisão agravada proferida no Cumprimento de Sentença determinou que o executado, Banco J. SAFRA S.A., restituísse o veículo, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos, bem como promova o pagamento das verbas sucumbenciais, sob pena de acréscimo de multa de 10% e, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10%.

O excesso de execução alegado pelo banco está pautado na possível cobrança a maior dos honorários advocatícios, utilização equivocada da data da tabela Fipe e possibilidade de compensação.

Pois bem. Quanto aos honorários extrai-se da decisão agravada que ambas as partes concordaram com o percentual de 17,25% (cuja majoração se deu pelo STJ). No que toca a atualização está incidirá desde o ajuizamento da ação. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO (CPC/73, ART. 20, § 4o). HONORÁRIOS BASEADOS NO VALOR DA CAUSA, COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NOS TERMOS DA SÚMULA 14/STJ. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A sentença que acolhe os embargos monitórios e julga improcedente a ação monitória não tem conteúdo condenatório, devendo os honorários advocatícios sucumbenciais ser fixados, por equidade, nos termos do art. 20, § 4o, do CPC/73, com observância dos critérios das alíneas a, b e c do § 3o do mesmo artigo, o que dispensa o atendimento dos limites de 10 a 20% indicados no caput desse parágrafo. 2.
Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, deve essa base de cálculo ser atualizada monetariamente desde a data do ajuizamento (Súmula 14/STJ).
3. Agravo interno parcialmente provido, para estabelecer os honorários advocatícios sucumbenciais, por equidade, em 1% sobre o valor da causa, com atualização monetária desde a citação (a agravante não requereu desde o ajuizamento)”. (STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp: 494394 SP 2014/0069499-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/10/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2018)

No mais, diante da não restituição do veículo
converteu-se a obrigação de entregar coisa certa em perdas e danos, onde a parte postulou o pagamento de R$87.856,30 pelo veículo avaliado pela tabela Fipe, mais a multa (Id 116615683), valor esse inferior ao entendido por devido pelo banco de R$89.185,71 (Id 116173443), situação que, por si só, afasta a alegação de excesso de execução.

Por fim, quanto a compensação por também ser credora do exequente, aqui agravada, o entendimento majoritário é no sentido de não ser possível a compensação de valores em ação de busca e apreensão de veículo declarada extinta, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da coisa julgada.

A respeito, nossa e. Câmara:

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - DETERMINAÇÃO PARA A DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO OU DEPÓSITO EM JUÍZO CONFORME A TABELA FIPE - COMPENSAÇÃO DE VALORES - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não é possível a compensação de valores em ação de busca e apreensão de veículo declarada extinta, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da coisa julgada, além do reconhecimento indireto da procedência da ação”.
(TJMT - N.U 1006002-54.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 09/08/2021) (g.n)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM APREENDIDO LIMINARMENTE – AÇÃO POSTERIORMENTE EXTINTA NOS TERMOS DO ART. 485, IV do CPC –
DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO – IMPOSSIBILIDADE – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – VALOR CONSTANTE DA TABELA FIPE – POSSIBILIDADE – INCABÍVEL COMPENSAÇÃO DE VALORES
– multa do art. 3o, § 6o do decreto lei 911/69 – extirpada - DECISÃO MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Com a venda extrajudicial do veículo apreendido liminarmente na ação de busca e apreensão e a posterior extinção da ação, sem resolução de mérito, a obrigação de fazer converte-se em perdas e danos, devendo ser restituído o valor do bem, do mesmo modelo e ano, com base na Tabela FIPE do momento da apreensão, que é o que melhor reflete o preço médio do veículo.
Incabível a compensação de valores nos autos, pois a decorrência lógica é o retorno das partes ao status quo ante, de modo que eventual compensação significaria o reconhecimento, de modo indireto, da procedência da ação de busca e apreensão
. A multa do art. 3o, § 6o, do Decreto Lei 911/69 é aplicável somente aos casos em que a ação de busca e apreensão for julgada improcedente, não sendo cabível diante da extinção do processo sem resolução de mérito”. (TJ-MT 10195420920208110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 02/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2021) (g.n)

Assim, a decisão recorrida não merece reforma.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024